Tribunal: TJMT
Processo: 1035573-62.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035573-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA VIANA DOS SANTOS - CPF: 063.053.211-75 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A contratação de cartão de crédito pode ser validamente comprovada por documentos eletrônicos que incluam identificação biométrica, assinatura digital e faturas de consumo, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento, devidamente comprovada, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

3.

A alteração consciente da verdade dos fatos pela parte autora caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JESSICA VIANA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: a) não nega a existência de conta bancária junto à instituição financeira, mas apenas a contratação do cartão de crédito que originou a negativação; b) as telas sistêmicas e faturas apresentadas pela agravada são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; c) não há comprovação do recebimento do cartão de crédito, como aviso de recebimento (AR) assinado; d) a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025